Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-25.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Apelação. Estupro de vulnerável. Pretensão absolutória. Acolhida. Insuficiência probatória. Princípio in dubio pro reo. Absolvição. Prejudicados os pedidos subsidiários. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP e art. 2o, I e II, da Lei n. 14.344/2022).
II. Questão em discussão
2. Discute-se nestes autos (i) a existência de lastro probatório para a condenação; (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta; (iii) a manutenção do valor mínimo a título de compensação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Embora a palavra da vítima ostente relevante valor probatório na apuração de crimes contra a dignidade sexual, não se deve atribuir valor absoluto ao referido elemento. Para servir de fundamento ao édito condenatório, é imprescindível que o relato da ofendida esteja em consonância com as demais evidências carreadas aos autos.
4. Se, a despeito da palavra firme da vítima, o acervo probatório apresenta lacunas e permite dúvida acerca de questões relevantes à dinâmica delitiva, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo para absolver acusado com base no art. 386, inciso VII, do CPP.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 217-A do CP; art. 386, inciso VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1965622, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, DJe: 24/02/2025. TJDFT. Acórdão 1887800, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, DJe: 16/07/2024. TJDFT. Acórdão 1637991, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, DJE: 22/11/2022. TJDFT. Acórdão 1938706, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, DJe: 12/11/2024.